Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-83.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706297-83.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALDEMAR ALVES DOS SANTOS, MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SANTOS, CARLOS ALBERTO XAVIER AGRAVADO: MARIA GOMES DA SILVA D E S P A C H O Conforme despacho de ID: Num. 25752536, da certidão de nascimento atualizada de Maria Gomes da Silva não consta a sua respectiva assinatura a rogo (IDs: Num. 18054840 e 30302647), o que impossibilita a realização do confronto papiloscópico entre a planilha datiloscópica encaminhada pelo órgão tocantinense e a impressão digital constante no documento de ID: 3993129 - Pág. 1 (registro de nascimento antigo). Portanto, determino que a Secretaria expeça novamente ofício ao Cartório de Registro Civil da Vila de Carapotós-PE, solicitando que este envie a cópia correta do Registro de Nascimento no 10.030 de ID: Num. 3993129 - Pág. 1, no qual consta a assinatura a rogo de Maria Gomes da Silva. A cópia do documento constante dos autos deve acompanhar o respectivo ofício. Em caso de ausência de resposta ao ofício, determino à Secretaria que entre em contato com o respectivo Cartório, por meio de ligação telefônica, para questionar a inércia do tabelionato em responder à determinação judicial. De igual forma, em caso de encaminhamento da certidão de nascimento atualizada de Maria Gomes da Silva, da qual não conste a sua respectiva assinatura a rogo, determino à Secretaria que entre em contato com o respectivo Cartório, por meio de ligação telefônica, para explicar e solicitar a cópia correta do Registro de Nascimento no 10.030 de ID: Num. 3993129 - Pág. 1. Após, certifique-se o teor da resposta. Cumpra-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2021 15:56:04. ROBSON BARBOSA Desembargador